Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DE SOUZA ALVES - CPF: 012.870.591-47 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. A cobrança indevida, com a consequente negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1002641-88.2019.8.11.0003, ajuizada por
Cristiane de Souza Alves
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: a) DECLARAR a ilegitimidade das cobranças das faturas suplementares de recuperação de consumo dos meses de março e novembro de 2018, respectivamente nos valores de R$ 740,70 e R$ 778,85, respectivamente, referentes às faturas extraordinárias, confirmando a liminar antes deferida; b) DETERMINAR a revisão das faturas ordinárias referentes ao meses de maio, novembro de 2018 e março de 2019, no valor de R$ 545,60, R$577,28, R$461,40, respectivamente, para a média de consumo dos seis meses anteriores ao contestado; e, c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC (ID 81358005 – fls. 292/305).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora do autor/apelado está em total harmonia com o que determina a Resolução de no. 414/2010 da ANEEL.

Alega que, não há como classificar qualquer procedimento adotado pela Concessionária como unilateral, nem como afastar sua isenção quanto à fidelidade do resultado de suas análises.

Defende que os atos administrativos oriundos da Recorrente, portanto, sustentam-se no poder de polícia ínsito da delegação, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Menciona que a desconstituição do ato administrativo (apuração da irregularidade) ao parco argumento de unilateralidade e sem que haja o concreto apontamento de vício/nulidade caracteriza indissociável intromissão do poder judiciário na esfera executiva, especialmente em razão da imperatividade que ostentam os atos administrativos.

Sustenta que, comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor da parte recorrida, assim como trouxe a esta benefício nos valores de suas faturas
.

Afirma que o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor, uma vez que comprovada, por meio de regular procedimento administrativo.

Enfatiza que o fornecimento de energia foi efetivado/entregue adequadamente, portanto, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da Concessionária, em verdade, a única falha na presente demanda, é quanto à comprovada prestação de serviço sem a devida contraprestação, ou seja, quem praticou ato lesivo foi à parte autora, ao utilizar-se de um serviço, sem pagar o equivalente utilizado, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais(ID 81358007 – fls. 307/323).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 81358013 – fls. 329/339).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque,
em que pese a ré/apelante defenda que a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que a autora/apelada teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou qualquer documento a fim de corroborar as suas alegações.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese, não restou demonstrado que o referido Termo de Ocorrência e Inspeção tenha sido lavrado, tampouco que uma cópia do referido documento tenha sido enviado à autora.

Assim, nota-se que, a requerida/apelante não trouxe nenhuma prova a corroborar com a narrativa apresentada na contestação (de que cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 414/2010), sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autora não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Com efeito, a cobrança indevida, com a consequente negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 81357956 - Pág. 2 - fls. 156), caracteriza ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO- INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – PESSOA JURIDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTEPROVIDO.

1- Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.

2 - Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.

3-
A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais
.
(TJMT - Ap 87332/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021